Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751455-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HORÁCIO OLIVEIRA MESQUITA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante comprovar a constituição da parte devedora em mora. O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a medida liminar ante a ausência de comprovação do devedor em mora. Defende ter sido devidamente comprovada a mora em comento mediante a juntada de notificação enviada para o endereço contratual. Argumenta que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Informa não ser exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Aduz que, se a própria lei buscou otimizar e agilizar o procedimento de notificação do devedor fiduciante, no intuito de se evitar artifícios que procrastinariam a apreensão do bem e a indesejada perda da garantia pelo credor, não se mostra crível o entendimento do Juízo de Primeiro Grau que determinou ao agravante comprovar o recebimento da notificação pelo requerido/agravado. Alega que houve violação ao princípio da celeridade processual e ao entendimento jurisprudencial majoritário. Afirma ter sido desconsiderado que a notificação acostada à petição inicial está em congruência com a lei, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes e foi acompanhada de Aviso de Recebimento. Conclui que deve ser reputada válida a notificação enviada ao endereço fornecido pelo requerido. Afirma que, em atenção aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, se a parte informou endereço onde não poderia ser encontrada, deve suportar eventuais encargos advindos de seu ato. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, nos termos das razões recursais. Preparo regular (ID 21936884). Esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 21963593). O agravante sustenta que a decisão agravada afetou diretamente a tutela provisória por ele requerida, de modo que o presente recurso encontra previsão no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Ressalta entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recursos repetitivos, segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, pois é cabível o agravo de instrumento no caso de situações que podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, como afirma ser o presente caso (ID 22130867). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, determinou ao agravante comprovar a constituição da parte devedora em mora, nos seguintes termos: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 75997804). 2. O autor apresentou duas exordiais (IDs 75997738 e 75997740). Esclareça se o conteúdo de ambas é idêntico e, em caso negativo, qual deve ser considerada. 3. A demonstração da mora se faz mediante prova da efetiva notificação do devedor no endereço do devedor declinado no contrato entabulado (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o), o que não se comprovou com o documento de ID 75997800, uma vez que o aviso de recebimento relativo à referida notificação extrajudicial retornou com informação não conclusiva, a saber, "ausente três vezes". 4. Assim, comprove a constituição da parte devedora em mora. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação.” O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. A decisão agravada, que determinou ao agravante comprovar a mora da parte adversa, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1704520/MT). Registre-se não ser possível afirmar que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, pois não houve qualquer análise a respeito da referida tutela. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator